Tribunal: TJPA
Processo: 0052811-33.2015.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10380 - Escolaridade
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0052811-33.2015.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. GARANTIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, determinou o fornecimento de transporte escolar gratuito e de qualidade a alunos da rede estadual de ensino no município de Altamira. A sentença considerou evidenciada a ausência do transporte público escolar, com prejuízo ao aprendizado e violação ao direito fundamental à educação, impondo ao Estado a implementação de medidas para garantir transporte seguro e adequado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a responsabilidade pelo fornecimento de transporte escolar deve ser integralmente atribuída ao Estado ou compartilhada entre União, Estados e Municípios, conforme o pacto federativo;
(ii) determinar se a decisão judicial, ao impor obrigações específicas ao Estado, caracteriza violação ao princípio da separação dos poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dever do Estado de garantir transporte escolar decorre diretamente do art. 208, VII, da Constituição Federal, que inclui o transporte como instrumento necessário à efetivação do direito à educação.

A omissão no fornecimento do transporte escolar compromete direitos fundamentais, como a dignidade da pessoa humana e a igualdade de oportunidades, prejudicando o acesso e a permanência dos estudantes na rede pública de ensino.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (arts. 53 e 54) reforçam a obrigação do poder público de assegurar transporte escolar aos alunos, atribuindo aos Estados a responsabilidade pela sua execução.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal reconhece a legitimidade da atuação do Poder Judiciário na imposição de políticas públicas para a concretização de direitos fundamentais, quando constatada omissão estatal, sem que isso configure afronta ao princípio da separação dos poderes (ARE 1071451 AgR; ARE 990934 AgR; ARE 896076 AgR).

As alegações de limitações orçamentárias e de intervenções judiciais em políticas discricionárias não afastam a obrigação do Estado, dado o caráter prioritário do direito fundamental à educação.

As provas constantes nos autos demonstram a omissão do Estado no fornecimento de transporte escolar adequado em Altamira, o que legitima a sentença que determinou a implementação de medidas corretivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O dever de garantir transporte escolar gratuito a alunos da rede pública estadual constitui obrigação do Estado, conforme art. 208, VII, da Constituição Federal, não podendo ser transferido integralmente a outro ente federativo.

A intervenção do Poder Judiciário para assegurar a implementação de políticas públicas voltadas à efetivação de direitos fundamentais, diante da omissão estatal, não caracteriza violação ao princípio da separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 208, VII, e 211, §3º; Lei nº 9.394/1996 (LDB), arts. 4º e 10, VII; ECA, arts. 53 e 54.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1071451 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 24.05.2019; STF, ARE 990934 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 24.03.2017; STF, ARE 896076 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 14.10.2016; STF, RE 545882 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 27.10.2015.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargdores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Texeira do Rosário (Presidente); Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e
Luiz Gonzaga da Costa Neto,
à unanimidade, conhecer da apelação cível, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de plenário virtual realizada no período de 09.12.2024 até 16.12.2024.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimneto

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL proposta pelo ESTADO DO PARÁ e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em face da sentença proferida na Ação Civil Pública nº 0052811-33.2015.8.14.0005, ajuizada pelo Ministério Público em desfavor do Estado do Pará.

A ação visa garantir o fornecimento de transporte público escolar gratuito e de qualidade aos alunos da rede estadual de ensino no município de Altamira.

O juízo de origem julgou procedente o pedido do Ministério Público, confirmando a decisão liminar concedida. Fundamentou que os autos evidenciam a inexistência de transporte público escolar em diversos bairros de Altamira, configurando prejuízo ao aprendizado e violação do direito constitucional à educação, conforme preconizado nos artigos 206, §3º, 208, VII, e 211, §3º, da Constituição Federal.

Por essas razões, concluiu ser obrigação do Estado prover transporte escolar seguro e de qualidade.

O Estado do Pará, em sua apelação, alega que a sentença merece reforma por diversos fundamentos.

Primeiramente, sustenta que a responsabilidade pelo transporte escolar deve ser compartilhada entre União, Estados e Municípios, à luz do pacto federativo e da interpretação sistemática dos artigos 23, inciso V, e 211, §4º, da Constituição Federal.

Afirma que o dever de garantir transporte escolar também encontra-se regulamentado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/1996), que prevê atribuições conjuntas no tocante à gestão das políticas públicas educacionais. Argumenta que o município, por estar mais próximo da realidade local e conhecer melhor as peculiaridades logísticas, deve liderar a execução direta do transporte escolar, enquanto o Estado atua de forma subsidiária, principalmente no financiamento.

O apelante ainda destaca que a imposição judicial integral da responsabilidade ao Estado desequilibra a distribuição de recursos e competências administrativas, gerando ônus desproporcional e compromissos financeiros excessivos, especialmente diante das limitações orçamentárias e da necessidade de priorização de outras políticas públicas.

Defende que a aplicação de recursos estaduais deve observar a lei orçamentária, evitando intervenções que poderiam levar ao descumprimento do princípio da separação dos poderes e à ingerência judicial em políticas públicas discricionárias.

Por fim, o Estado do Pará argumenta que a sentença não considerou devidamente as provas apresentadas, as quais evidenciariam iniciativas estaduais já em curso para atender à demanda por transporte escolar no município de Altamira. Cita, inclusive, convênios celebrados com municípios e programas estaduais que visam melhorar a infraestrutura educacional e o transporte público escolar, requerendo a reforma da decisão para assegurar maior equilíbrio na responsabilidade entre os entes federativos.

Em contrapartida, o Ministério Público defende que a sentença de primeiro grau foi acertada, reiterando que a Constituição Federal atribui ao Estado a obrigação de garantir o direito à educação, o que inclui a logística de transporte escolar.

Ademais, rechaça a tese de solidariedade no custeio do transporte, argumentando que essa interpretação visa apenas postergar a efetivação de um direito fundamental.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público ratificou os argumentos expostos na ação originária, reafirmando que a omissão estatal prejudica o acesso à educação e reforçando o caráter intransferível da responsabilidade do Estado no fornecimento de transporte escolar.

O Procurador de Justiça, em parecer, opinou pelo desprovimento do recurso do Estado, entendendo que este apenas busca atrasar a implementação da decisão judicial já proferida.

O Procurador de Justiça, em parecer, opinou pelo desprovimento do recurso do Estado, entendendo que este apenas busca atrasar a implementação da decisão judicial já proferida.

É o relatório com o pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecida.

A apelação foi interposta pelo Estado do Pará com a finalidade de reformar a sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que determinou que o Estado do Pará garanta aos alunos das Escolas Estaduais de Ensino Médio Polivalente de Altamira, residentes nos bairros São Domingos, Reassentamento Urbano, Bonanza, Massanório, Ramal Cama de Vara, Ibisa, Vista Alegre, Ramal Monte Santo, SUDAM III, Paixão de Cristo, Cooperfron, Parque Ipê, nos honorários que não prejudiquem o ensino, transporte escolar em veículos de passageiros adequados, através de renovação de Convênio de colaboração entre o Governo do Estado e o Município de Altamira e/ou através da compra de ônibus, bem como contratação de motoristas capacitados atendendo as normas legais do Código de Trânsito Brasileiro, no prazo de 30 dias, até ulterior deliberação deste Juízo, a contar da efetiva intimação desta decisão, majorando a multa diária para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), no caso de descumprimento, sem prejuízo das astreintes anteriormente cominadas e da responsabilidade civil e criminal do gestor estadual.

Analisando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos, pois não se pode negar a importância do transporte escolar assegurado no nosso ordenamento constitucional como política pública necessária e fundamental para assegurar o direito fundamental a educação, notadamente nos locais onde o acesso é mais dificultoso.

Neste sentido, o direito deferido na sentença encontra-se estabelecido no art. 208, inciso VII, da Constituição Federal, que assegura como dever do Estado o fornecimento de transporte escolar, especialmente para garantir o acesso e permanência de estudantes na rede de ensino, nos seguintes termos:

“Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

.(...)

VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didáticoescolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.”

A omissão no fornecimento desta obrigação compromete o exercício de um direito fundamental e atinge diretamente os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e igualdade de oportunidades, pois influencia diretamente na possibilidade de busca da melhoria na qualidade de vida, por meio da educação.

O Estatuto da Criança e do Adolescente em seu art. 53 estabelece que crianças e adolescentes têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de suas potencialidades e à formação para o exercício da cidadania.

Tal previsão é completada pelo art. 54 ao dispor sobre o dever do poder público em assegurar a esses indivíduos a efetiva garantia de acesso e permanência na escola, inclusive fornecendo transporte escolar, quando necessário.

No caso em espécie, restou comprovada a ausência no fornecimento da política pública em questão ou, no mínimo, que não se encontra sendo prestada de forma satisfatória, conforme se verifica do procedimento aberto pelo Ministério Público com finalidade de apuração dos fatos, conforme se verifica da Certidão do Sr. Oficial de Serviços do Ministério Público, designado pelo Promotor de Justiça de Direitos Constitucionais de Altamira, Dr. Gustavo Rodolfo Ramos de Andrade, constante do ID-5755426 - Pág. 27.

Tal fato foi corroborado pelos demais documentos levantados durante a instrução do procedimento, como documentos que indicam várias justificativas de ausência de alunos em sala de aula por força de ausência de transporte escolar e correspondência e comunicando o fato no ID-5755425 - Pág. 03/17, além da correspondência e depoimento de Diretora de Escola ouvida na instrução do procedimento, conforme se verifica do ID-5755425 - Pág. 20/28.

Por sua vez, a legislação infraconstitucional consubstanciada na Lei nº 9.394/96 (LDB) reforça, em seu artigo 4º, a obrigatoriedade do poder público em assegurar condições para o acesso e permanência dos alunos na educação básica, o que inclui o transporte escolar em situações de necessidade, e em seu art. 10, inciso VII, alterado pela Lei n.º 10.709/2003, estabelece a responsabilidade do Estado em relação ao transporte dos alunos matriculados em sua rede pública de ensino.

O referido dispositivo foi alterado em data mais recente, por meio da Lei n.º 14.862/2024, mas manteve a referida responsabilidade disposta na redação anterior, acrescendo que:

“Art. 10. Os Estados incumbir-se-ão de:

(...)

VII - assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual,
permitindo aos respectivos professores, em trechos autorizados, o uso de assentos vagos nos veículos
; “

Por sua vez, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal manifestando-se pela imprescindibilidade do transporte escolar como parte integrante do direito à educação e reconhece a possibilidade de intervenção do Judiciário diante da inércia administrativa no fornecimento de tal política pública, consoante os seguintes julgados:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À EDUCAÇÃO. TRANSPORTE ESCOLAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a possibilidade de o Poder Judiciário determinar, excepcionalmente, em casos de omissão estatal, a implementação de políticas públicas que visem à concretização do direito à educação, assegurado expressamente pela Constituição. Precedentes específicos referentes a transporte escolar. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”

(ARE 990934 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 24-03-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-068

DIVULG 04-04-2017

PUBLIC 05-04-2017)

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL INDISPONÍVEL. DEVER DO ESTADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”

(ARE 896076 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14-10-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232

DIVULG 28-10-2016

PUBLIC 03-11-2016)

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Transporte gratuito. Direito à educação. 3. Omissão. Imposição de obrigação de fazer à Administração Pública. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(RE 545882 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 27-10-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-231

DIVULG 17-11-2015

PUBLIC 18-11-2015)

“
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDUCAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE ESCOLAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas em defesa de direitos fundamentais. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à responsabilidade do Estado na regularização do transporte escolar na zona rural, seria necessário o reexame da legislação aplicável à espécie, providência inviável em sede de apelo extremo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista nos arts. 81, § 2º e 1.021, § 4º, do CPC.”

(ARE 1071451 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 24-05-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-142

DIVULG 28-06-2019

PUBLIC 01-07-2019)

Por todo o exposto, conheço da apelação do Estado do Pará, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença que determinou a obrigação do fornecimento de transporte escolar na forma indicada na sentença, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 17/12/2024